Tribunal: TJES
Processo: 5000673-98.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000673-98.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: DOMINGOS ANGELO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000673-98.2022.8.08.0013

APELANTE:CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: DOMINGOS ANGELO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES - DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO ENTENDIMENTO A PROCESSOS EM CURSO. LEGALIDADE DO MÉTODO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a cobrança com base no consumo real medido pelo hidrômetro único e condenar à restituição de valores cobrados em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser aplicada ao caso a revisão do Tema 414/STJ, ocorrida em 20/06/2024, que reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínios com único hidrômetro, inclusive em processos em andamento, ou se deve prevalecer o entendimento anterior que considerava ilícita tal metodologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 414 (REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, Primeira Seção, DJe 25/06/2024), fixou tese vinculante no sentido de ser lícita a cobrança da tarifa mínima de água e esgoto por unidade consumidora (economia), ainda que existente apenas um hidrômetro no condomínio, acrescida de parcela variável quando houver consumo excedente.

O novo entendimento fundamenta-se nos princípios da proporcionalidade, isonomia e equidade, em consonância com os arts. 29 e 30 da Lei nº 11.445/2007, afastando o tratamento anti-isonômico entre condomínios com e sem medição individualizada.

O STJ reconheceu tratar-se de evolução substancial da jurisprudência, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, determinando sua aplicação imediata a processos em curso, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim como outros Tribunais, vem aplicando a nova tese do Tema 414 em demandas semelhantes, reconhecendo a legalidade da cobrança e julgando improcedentes os pedidos de restituição de valores.

Inexiste violação à segurança jurídica, pois a sentença recorrida não transitou em julgado, sendo plenamente possível a aplicação do novo entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nos condomínios com único hidrômetro e múltiplas unidades autônomas, é lícita a cobrança da tarifa mínima como parcela fixa devida por cada unidade de consumo, além de parcela variável incidente apenas sobre o consumo excedente.

O novo entendimento do Tema 414/STJ aplica-se imediatamente aos processos em andamento, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC.

A mudança jurisprudencial não afronta a segurança jurídica quando inexistente trânsito em julgado da decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CPC/2015, art. 927, § 3º; Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 09.06.2010; STJ, REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0004139-60.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 21.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0003911-60.2020.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, pub. 20.02.2025; TJ-DF, Apelação Cível nº 0706672-53.2020.8.07.0020, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, pub. 12.08.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.21.162005-9/001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 17.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000673-98.2022.8.08.0013

APELANTE:
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO:
DOMINGOS ANGELO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES - DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pela
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
contra sentença de id 14685573, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a presente “ação declaratória de inexistência c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”, ajuizada por
DOMINGOS ANGELO DOS SANTOS
, aqui Apelado, para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em proceder a cobrança com base no consumo real de água aferido pelo hidrômetro único instalado na residência do autor, condenando, ainda a requerida na repetição dos valores cobrados em excesso.

Em seu arrazoado recursal (id 14685885), o Apelante pugna pela reforma da sentença objurgada, ao argumento, em suma, de que o Superior Tribunal de Justiça, em 20/06/2024, reviu o entendimento anteriormente firmado no Tema 414, passando a admitir como lícita a cobrança que motiva a lide. Ato contínuo, alega que, diante da inexistência de ilicitude, não há o que se falar em devolução dos valores percebidos, pugnando, também, pela inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões id 14685890, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal
, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a examinar se, no caso concreto, é aplicável a revisão do Tema 414/STJ ocorrida em 25/06/2024, ou se deve prevalecer a orientação consolidada anteriormente, tendo em vista que a r. sentença de origem foi proferida em 2021.

Quanto ao tema, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou, em 2010, a

tese de que não é lícita a cobrança de tarifa mínima de água e esgoto multiplicada pelo número de unidades (economias) em condomínios com único hidrômetro, pois o valor deve ser baseado no consumo real.

Todavia, em recente evolução jurisprudencial, a Primeira Seção do STJ, afetou o REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, para proceder à revisão da tese anteriormente fixada no Tema 414, evoluindo o entendimento consolidado, estabelecendo em sessão de 20/06/2024 (DJe 25/06/2024) a seguinte tese:

“
1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

Assim, o entendimento atual, firmado pelo c. STJ,
determina que
nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, a metodologia tarifária deve respeitar a proporcionalidade entre unidades consumidoras, sendo lícita a cobrança de uma parcela fixa (“tarifa mínima”) por unidade, acrescida de parcela variável quando o consumo global exceder a soma das franquias.

Nesse sentido, o voto condutor (REsp 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 25/06/2024) o Ministro Relator Paulo Sérgio Domingues consignou expressamente que não deve-se continuar utilizando o entendimento anterior, de modo a evitar a perpetuação de tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo e assegurar que a estruturação tarifária observe os princípios de proporcionalidade e equidade,
in verbis
:

“
6. [...] Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.”

A decisão reconheceu, ainda, que se trata de evolução substancial da jurisprudência, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, admitindo a aplicação do novo entendimento inclusive a processos em curso, conforme registrado no próprio acórdão:

“
8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento (...), a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o ‘modelo híbrido’.”

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à superação da tese, modulou seus efeitos de forma a determinar a aplicação imediata do novo entendimento a todos os processos em andamento.

Dessa forma, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido, em consonância com o novo paradigma jurisprudencial, a validade do modelo de cobrança baseado na tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas em condomínios com único hidrômetro, aplicando-o inclusive às demandas em andamento, conforme se observa, por exemplo, nos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APLICAÇÃO DO TEMA 414 DO STJ. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO STJ . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2.
O acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada a aplicação da tese revisada do Tema 414 do STJ, considerando que a modulação de efeitos definida pelo tribunal superior já autorizava sua aplicação às demandas em curso, dispensando o aguardo do trânsito em julgado
. 3.

O Código de Processo Civil permite a aplicação imediata de precedentes vinculantes, salvo decisão expressa que suspenda seus efeitos, o que não se verifica no caso em exame
.

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00041396020198080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data de julgamento: 21/02/2025, 1ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA . CONDOMÍNIO DOTADO DE ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO BASEADA EM "TARIFA MÍNIMA" MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 414) . LEGALIDADE DO MÉTODO. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA COMPANHIA PROVIDO . RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça revisa o Tema 414 em sede de recurso repetitivo, fixando a legalidade da cobrança da "tarifa mínima" como parcela fixa por cada unidade autônoma (economia) em condomínios com único hidrômetro, além de parcela variável incidente apenas sobre o consumo excedente, em observância às diretrizes tarifárias da Lei nº 11.445/2007 . 4.
A metodologia anteriormente adotada pela CESAN já está em conformidade com o novo entendimento vinculante, não havendo necessidade de modulação de efeitos.
5.
Diante do novo entendimento do STJ, os pedidos do condomínio relativos à ilegalidade da cobrança e devolução de valores pagos a maior são julgados improcedentes .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso da Companhia Espírito Santense de Saneamento provido, com reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence desprovido . Tese de julgamento: 1. Nos condomínios com único hidrômetro e múltiplas unidades autônomas, é lícita a cobrança de "tarifa mínima" como parcela fixa devida por cada unidade, além de parcela variável incidente sobre o consumo excedente. [...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00039116020208080021, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, publicado em 20/02/2025, 2ª Câmara Cível)

A jurisprudência dos Tribunais demais Pátrios, em recentíssimos julgado, tem aplicado o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. CPC 1.040, II. REVISÃO DA TESE VINCULANTE FIRMADA NOS RESP’S 1.937.887, 1.166.561 E 1.937.891 PARA O TEMA 414. MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR (AC. 1.335.943). 1. A nova tese firmada no Tema 414/STJ dispõe que “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”.
2. Apelação da ré provida, com reforma da sentença e improcedência da demanda. [...] (TJ-DF 07066725320208070020, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Presidência do Tribunal, Data de Publicação: 12/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA DE TARIFA FIXA DE ÁGUA - CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO - MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS - LEGALIDADE - SUPERAÇÃO DO TEMA 414/STJ - RESP 1.937.887/RJ - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MANUTENÇÃO DO JULGADO - RESULTADO ALINHADO À NOVA TESE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do julgamento do REsp 1.937.887/RJ (Tema Repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça superou o entendimento anterior firmado no Tema 414, passando a considerar lícita a cobrança da tarifa fixa de água (franquia de consumo) por economia, mesmo em condomínios com hidrômetro único. 2. No caso concreto, embora os fundamentos adotados inicialmente divergissem da nova orientação, a improcedência dos pedidos iniciais foi mantida, resultando na ausência de necessidade de retratação quanto ao dispositivo da decisão. 3. Em juízo de retratação, deve ser mantido o julgamento original, por estar compatível com o novo entendimento jurisprudencial consolidado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.162005-9/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 24/07/2025)

Assim, embora o Tema 414 do STJ, à época do julgamento da r. sentença, tenha adotado entendimento diverso, é imperioso reconhecer as modificações promovidas a partir da publicação da nova tese. Os tribunais devem observar o precedente vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, aplicando-o aos processos ainda em tramitação, como o presente, de modo que a sentença recorrida deve ser harmonizada à orientação firmada pelo STJ.

Por fim, não se pode alegar afronta à segurança jurídica, uma vez que a ação não transitou em julgado, inexistindo qualquer direito adquirido ao entendimento jurisprudencial anterior. A mudança se dá em estrita observância aos princípios da proporcionalidade, isonomia e equidade, assegurando que a cobrança da tarifa reflita corretamente a estrutura tarifária estabelecida pela lei.

Diante do exposto, deve ser reformada a sentença de origem para reconhecer a legalidade da metodologia de cobrança da tarifa de água e esgoto realizada pela apelante, que está em conformidade com o novo entendimento firmado no Tema 414 do STJ.

Dessa forma,
dou provimento
à apelação interposta, reformando a sentença para declarar a legalidade da cobrança realizada, sendo, consequentemente, julgado improcedentes os pleitos autorais. Reverte-se, ainda, o ônus sucumbencial, que permanece fixado em 10% sobre o valor da causa nos termos do Art. 85, § 2º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.